Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. CONTEÚDO DIRECIONADO A DOIS DE SEUS FILIADOS. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. ABUSO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CPC/2015 85 § 8o. PRECEDENTE STJ.
1. No caso concreto, não houve abuso na manifestação de pensamento pelo apelado, cujo viés ideológico/partidário é oposto ao do partido político apelante.
2. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é destinado, dentre outras hipóteses, para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso.
3. Negou-se provimento ao apelo.